Tribunal: TCU
Processo: 030.035/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Manoelina Pereira Medrado contra o Acórdão 7.172/2022-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, mediante o qual o TCU negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Mario Augusto Lopes Moysés, Manoelina Pereira Medrado e João Clemente Neto contra o Acórdão 9.431/2020-TCU-2a Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgara irregulares as contas especiais dos recorrentes, imputara débito a João Clemente Neto e aplicara multa aos três responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam, nesta fase, embargos de declaração opostos por Manoelina Pereira Medrado em face do Acórdão 7172/2022-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual o TCU negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Mario Augusto Lopes Moysés, Manoelina Pereira Medrado e João Clemente Neto contra o Acórdão 9431/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgara irregulares as contas especiais dos recorrentes, imputara débito a João Clemente Neto e aplicara multa aos três responsáveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Manoelina Pereira Medrado para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante a respeito desta deliberação.